Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-79.2021.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-79.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CHARLES TIAGO BUTTNER SCHWEIG - CPF: 016.031.931-54 (APELANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0003-71 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC Nº 1000915-79.2021.8.11.0045

APELANTE: CHARLES TIAGO BUTTNER SCHWEIG

APELADO: BANCO PAN S/A, MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
IMPROCEDÊNCIA – GOLPE DO FALSO BOLETO – SÚMULA 479 STJ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2.
Contudo,
in casu
, conclui-se pela ausência de nexo causal entre condutas atribuídas aos réus e o dano sofrido, configurando culpa exclusiva do consumidor no evento danoso, causa excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, II, CDC).

3. Não tendo o apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, CPC), suas alegações de confirmação da autenticidade do boleto fraudulento pela empresa ré Mônaco Motocenter carecem de suporte fático-probatório, não merecendo prosperar.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CHARLES TIAGO BUTTNER SCHWEIG
na
Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais nº 1000915-79.2021.8.11.0045,
da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
–
ajuizada em face de
BANCO PAN S/A, MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
,
contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta o apelante que deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva dos apelados (arts. 14 e 18, CDC), especialmente o Banco Pan e a Mônaco Moto Center, visto que a fraude ocorreu a partir de falhas nos mecanismos de segurança dos mesmos, que disponibilizaram canais de atendimento (telefone e WhatsApp) que permitiram o golpe, visto que este fora totalmente diligente, consoante comprovado que o boleto foi encaminhado para o apelante, logo após este ligar no 0800 do banco, bem como confirmada a autenticidade do boleto pela funcionária da apelada Mônaco Motocenter.

Destaca que a fraude conhecida como “golpe do boleto falso” caracteriza um fortuito interno, diretamente relacionado à atividade econômica da instituição financeira, que deve ser imputada ao fornecedor do serviço, conforme reconhecido pela Súmula 479 do STJ; não havendo sequer o apelante meios técnicos ou conhecimento especializado para identificar fraudes sofisticadas em boletos bancários.

Por fim, afirma que os apelados Banco Sicredi e Aymoré Crédito devem ser mantidos no polo passivo, especialmente em relação ao Banco Sicredi, que processou o pagamento fraudulento, demonstrando falha na verificação do boleto com os dados divergentes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo
desprovimento
pelo BANCO PAN S.A.

- ID 275205394, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A – ID. 275205397, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA – ID. 275205419 e SICREDI OURO VERDE MT – ID. 275205420.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou
-Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais
em face
BANCO PAN S/A, MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
, aduzindo que:

“I. DOS FATOS

O Autor adquiriu com a empresa Mônaco, localizada na Avenida Rio Grande do Sul, nº 673-S, Bairro Centro, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, uma motocicleta marca Honda, modelo Biz, ano modelo/fabricação 2019/2019, Chassi 9C2JC7000KR203993, pela modalidade de financiamento através de Cédula de Crédito Bancário junto ao Banco Pan. O valor total do financiamento da motocicleta era de R$ 16.421,76 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), que seria pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 342,12 (trezentos e quarenta e dois reais e doze centavos) cada, com início em 09/05/2019 e término em 09/04/2023. Com o intuito de realizar a quitação do crédito, o Autor se dirigiu a empresa Mônaco para buscar informações de como deveria prosseguir. Ali fora informado, pela colaboradora Jordânia, que deveria entrar em contato com o Banco Pan pelo número de telefone 0800 878 8813. Ao entrar em contato com o Banco Pan, pelo número supracitado, fora atendido pelo colaborador André Ribeiro, que pediu para aguardar, pois entrariam em contato pelo celular, via aplicativo de mensagem WhatsApp.

Antes mesmo de findar a ligação, o Autor recebeu em seu celular uma mensagem do número de telefone (11)96420-1337, que se apresentou como sendo um número do Banco Santander Aymoré, informando que recebera o contato do Autor através do nº 0800 878 8813, o mesmo fornecido pela colaboradora Jordânia, da empresa Mônaco, como mencionado acima.

Na referida conversa, foi orientado ao Autor a entrar em contato pelo número de telefone 0800 878 8811, para assim poder negociar a quitação do crédito. Após entrar em contato com o número fornecido, o Autor negociou seu crédito, onde acordaram que o mesmo deveria pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para que houvesse a quitação. Em concordância com a proposta, o Autor recebeu, em seu aplicativo de mensagens WhatsApp, um boleto em nome do Banco Pan, onde continha seus dados pessoais e o valor negociado.

Após receber o boleto, a atendente da empresa Mônaco confirma que o boleto poderia ser pago, de modo que realizou o pagamento através da conta de sua esposa Alessandra Lourdes dos Santos, pelo Banco Sicredi.

Ocorre que, mesmo após realizar a quitação do crédito, através do pagamento do boleto, o Autor vem recebendo diversas e incansáveis ligações e mensagens de texto do Banco Pan, o cobrando pelo não pagamento das parcelas subsequentes.

[figura ligações]

Ou seja, o Autor recebeu boleto em que constava como beneficiário o Banco Pan, com o CNPJ do mesmo, contendo seus dados pessoais para quitar as parcelas remanescentes do contrato de financiamento, realizou o pagamento através do aplicativo do Banco Sicredi mas continua sendo cobrado.”

Ao decidir, o magistrado singular julgou
improcedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o
resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude em movimentações na conta corrente da autora, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, pela narrativa da inicial, percebe-se que o autor agiu de forma negligente, aliás, até com certa ingenuidade ao não verificar a autenticidade do documento, caindo no denominado “
golpe do boleto falso”.

Isto porque, inexiste prova de que a preposta da empresa Mônaco forneceu número diverso dos canais oficiais do Banco Pan ou validou o boleto fraudulento.

Ademais, as supostas conversas de
WhatsApp
são frágeis, uma vez que, além
de possuírem inúmeras falhas, como a falta de sequência lógica nas mensagens, ausência de identificação dos interlocutores, contexto truncado e desconexo, entre outros vícios que comprometem sua força probatória.
Vejamos (ID.
275204857 e seguintes)
:

Aliás, o autor admite ter realizado contato com terceiro que se identificou como Banco Santander/Aymoré, estranhos à relação originária, o que já deveria despertar desconfiança.

Ademais, antes da conclusão da operação, ao ler o código de barras ou digitar o código de barras, o cliente/autor tem ciência da instituição emissora e da beneficiaria do Boleto antes de confirmar o pagamento, não mostrando-se razoável que confirme um pagamento no montante de R$ 6.000,00 sem sequer checar as informações ali constantes.

Evidente, no caso, a negligência com que agiu o autor ao não adotar medidas razoáveis para verificar a autenticidade de documentos de cobrança.

Como bem destacado na r. sentença recorrida, o comprovante de pagamento juntado nos autos evidencia que o valor foi direcionado à instituição "Nu Pagamentos S/A", diversa da credora original Banco Pan, circunstância que já deveria ter despertado a desconfiança do apelante como consumidor médio, tendo a prudência recomendado a verificação dos canais oficiais de atendimento antes da efetivação do pagamento.

Ora, não se olvida que a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva nos termos do caput do artigo 14, do CDC e que devam dispor de recursos de segurança anti-fraude, conhecidas que são as inúmeras modalidades de ilícitos criminais cometidos.

Também não se desconhece que devem responder pelo risco da atividade, sendo tal questão exaurida pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 479: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Contudo,
in casu
, conclui-se pela ausência de nexo causal entre condutas atribuídas aos réus e o dano sofrido, configurando culpa exclusiva do consumidor no evento danoso, causa excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, II, CDC).

Assim, não tendo o apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, CPC), suas alegações de confirmação da autenticidade do boleto fraudulento pela empresa ré Mônaco Motocenter carecem de suporte fático-probatório, não merecendo prosperar.

Aliás, neste sentido:

“Responsabilidade civil – "Golpe do boleto falso" - Pretensão do autor à responsabilização dos três réus pela fraude da qual foi vítima – Descabimento - Fraude cometida por terceiro – Nada há que indique que o boleto fraudado tivesse sido encaminhado ao autor diretamente pelo banco corréu, tampouco por meio de um fraudador que houvesse sido direcionado ao autor pela instituição financeira corré – Prova desse direcionamento que é imprescindível para que o banco corréu possa ser responsabilizado – Enunciado 12 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado do TJSP - Fato que caracterizou fortuito externo, excludente de responsabilidade - Evento danoso que decorreu de culpa exclusiva de terceiro. Responsabilidade civil – "Golpe do boleto falso" - Existência de diversos indícios da fraude – Boleto bancário que se assemelha a um carnê, totalmente distinto de uma fatura regular de cartão de crédito – Beneficiária do pagamento que é diversa do banco corréu - Impossibilidade de se presumir que o fraudador tivesse tido acesso aos dados do cartão de crédito do autor por culpa do banco corréu – Ação improcedente em relação ao banco corréu – Sentença reformada nessa parte - Apelo do banco corréu provido. Responsabilidade civil – "Golpe do boleto falso" – Impossibilidade de se responsabilizar a corré "Stone Pagamentos S.A ." pela fraude noticiada – Referida corré que atuou como mera intermediária do pagamento do boleto fraudulento, não se tendo beneficiado do respectivo valor – Simples fato de o estelionatário ter utilizado os serviços de emissão de boleto bancário prestados pela corré que não tem o condão de responsabilizá-la pela fraude – Impossibilidade de se exigir da corré que tenha controle sobre os atos praticados por seus clientes – Precedentes do TJSP – Ação improcedente em relação à corré – Sentença reformada nessa parte - Apelo da corré "Stone Pagamentos S.A." provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003311-92 .2022.8.26.0007 São Paulo, Relator.: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 24/05/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. "GOLPE DO BOLETO FALSO" . INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS EMPRESAS RECORRIDAS E O DANO ALEGADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por Vitória Régia Santos de Sousa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais em ação ajuizada contra Lojas Americanas S.A. e Nu Pagamentos S.A., em razão de fraude no pagamento de boleto bancário para compra de televisor através de plataforma online. A apelante alega falha na prestação de serviços das rés e requer a condenação ao pagamento dos danos materiais e morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as empresas recorridas são responsáveis pelos danos sofridos pela apelante em decorrência de fraude na emissão e pagamento de boleto falso; (ii) avaliar se houve falha na prestação de serviço pelas recorridas que justifique a indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3 . As partes envolvidas configuram-se como consumidor e fornecedores, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 4. A fraude foi perpetrada por terceiros, fora do ambiente controlado pelas empresas recorridas, caracterizando fato de terceiro e fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano sofrido pela apelante . 5. A apelante, ao realizar o pagamento de boleto falso, não adotou os cuidados mínimos necessários, como verificar a autenticidade do beneficiário do pagamento. Foi constatado que o beneficiário do boleto era uma pessoa distinta das rés, evidenciando a culpa exclusiva da consumidora. 6 . No caso da Nu Pagamentos S.A., não é possível responsabilizá-la pela fraude, uma vez que o boleto não foi emitido por essa instituição e o cancelamento do pagamento, ainda que realizado, não poderia ser revertido em tempo real, conforme alegou a apelante. 7 . Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) corroboram o entendimento de que, em situações de golpes de boleto falso, a responsabilidade das empresas é afastada quando configurada a culpa exclusiva do consumidor e ausência de nexo causal, conforme o presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido mas desprovido . Tese de julgamento: 1. A fraude perpetrada por terceiro ("golpe do boleto falso") constitui fato de terceiro e fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva das empresas recorridas. 2. O consumidor tem o dever de verificar a autenticidade das transações financeiras realizadas, sendo responsável pelos danos decorrentes da inobservância desse dever.

(TJ-CE - Apelação Cível: 00503742520218060104 Itarema, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 06/11/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade nos termos do que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025